Tribunal: TJDFT
Processo: 0708260-45.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. DOENÇA TEMPORARIAMENTE INCAPITANTE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO.
1. Nos termos do disposto no art. 1694 e seguintes do Código Civil, preconizam ser possível a fixação de alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado e dependente.
2. A fixação dos alimentos deve ser baseada no binômio necessidade/possibilidade (CC 1.694 § 1o) e depende da análise de cada caso concreto, exigindo-se plena comprovação do binômio necessidade de quem pleiteia os alimentos e possibilidade econômica de quem irá prestá-los.
3. Considerando as peculiaridades do presente caso no qual a parte autora atualmente é portadora de grave doença e, a priori, temporariamente incapacitada para atividade laborativa, bem como a possibilidade do réu, impõe-se a majoração dos alimentos para 20% do salário bruto do alimentante, abatidos os descontos compulsórios e incidente sobre o décimo terceiro salário, e a inclusão da alimentante no plano de saúde corporativo do réu ou, em caso de impossibilidade, no custeio de um outro plano privado de assistência à saúde.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.